Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-61.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, caput, e §2, II, do CP. Preliminar de nulidade decorrente de prova ilícita (tortura para confissão) afastada. Inexistência de qualquer indício de que houve abuso policial. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade das palavras das vítimas, com reconhecimento positivo, e dos policiais e guardas civis. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, caput, e §2, II, do CP. Preliminar de nulidade decorrente de prova ilícita (tortura para confissão) afastada. Inexistência de qualquer indício de que houve abuso policial. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade das palavras das vítimas, com reconhecimento positivo, e dos policiais e guardas civis. Inexistência de contradição. Dosimetria perfeita. Recurso não provido.